Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI 11.340/2006. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Devidamente fundamentada a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e à luz dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, pretensamente perpetrada pelo pai contra a filha e considerando a autoridade sobre a menor e sua vulnerabilidade de gênero.
2. Julgou-se improcedente o pedido.